Tribunal: STF
Processo: RHC 221523
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Charles Henrique da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



     PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. CULPABILIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.



    2. Já acerca das circunstâncias do crime, devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso.



    3. As instâncias ordinárias destacaram que o crime de homicídio foi cometido por disparos efetuados em plena via pública, em situação de perseguição policial e alvejando a vítima a curta distância com 5 disparos. Tais circunstâncias são concretas e denotam uma maior reprovabilidade da conduta e a maior gravidade do modus operandi empregado, não sendo inerentes ao tipo penal em questão.



    4. A avaliação negativa das consequências do crime mostra-se escorreita, pois o fato de a vítima ser jovem de 16 anos justifica o incremento da pena-base. Precedentes.



    5. Agravo desprovido 



    (HC 716.488 EDcl AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “a diminuição da pena base do paciente no mínimo legal”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, constatei que a condenação do ora paciente já transitou em julgado, estando os autos baixados definitivamente à origem desde 25/02/2019 (Apelação Criminal n. 1.0145.13.025273-0/002).



    Dessa forma, esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    (HC 144.742, redator para o acórdão o ministro Luiz Fux – grifei)



    Ainda que superado o referido óbice, melhor sorte não socorre a parte recorrente.



    É que, quanto à alegação de inidoneidade dos fundamentos utilizados para majorar a pena-base, cabe referir que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Pois bem. Destaco o acórdão dito coator, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada, concluindo pela ausência de ilegalidade na majoração da pena-base (grifei):



    No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. 



    No caso, a frieza e a ousadia, evidenciado pelo fato do paciente ter efetuado os disparos em plena via pública, em situação de perseguição policial e alvejando a vítima a curta distância com 5 disparos, justifica a elevação da básica. 



    Por outro lado, com relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, o fato de a vítima ser jovem de 16 anos justifica o incremento da pena-base a título de consequências do crime. 



    Dessa forma, assim como afirmado pelo ato dito coator, não vislumbro qualquer ilegalidade na realização da dosimetria, tendo em vista que o aumento da pena-base foi fundamentado na avaliação negativa da culpabilidade do agente e das consequências do crime.



    Observo ainda que, para acolher a pretensão da parte recorrente – seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório que levaram as instâncias inferiores a concluírem pela valoração negativa da culpabilidade do réu e consequências do crime, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin: 



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10.



    (RHC 118.991, ministro Luiz Fux – grifei) 



    3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva fixação da pena-base no mínimo legal, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime.



    (HC 204.889 AgR, de minha relatoria) 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em  habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator